Tribunal: STF
Processo: ARE 1402739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso III; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A autora ajuizou esta ação em 20/2/2020 objetivando a concessão de aposentadoria por idade urbana desde 18/12/2018. A sentença julgou procedente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Ao compulsar os autos, observo que, na data de entrada do requerimento administrativo (DER: 18/12/2018), a autora já havia completado 60 anos de idade, eis que nascida em 23/09/1955 (Evento 1, HABILITAÇÃO4).



    No mais, consoante se infere dos documentos coligidos aos autos (Evento 1, CNIS6), a parte autora exerceu atividade urbana em momento anterior ao advento da Lei nº 8.213/91. Portanto, faz jus à regra de transição prevista no art. 142, da Lei nº 8.213/91, devendo cumprir a carência de 180 contribuições mensais, tendo em vista que completou a idade mínima exigida no ano de 2015.



    Como visto no despacho saneador, a contribuições vertidas nas competências de 08 a 10/2006, não poderão ser computadas para efeito de carência, posto que recolhidas extemporaneamente (art. 27, inciso II, da Lei nº 8.213/91).



    No que concernem às contribuições desconsideradas por terem sido efetuadas abaixo do salário mínimo (03/2008 e 01/2014), observo que a parte autora efetuou a complementação das mesmas, mediante o pagamento da guia emitida pelo INSS (Evento 43).



    Em vista da complementação, as contribuições vertidas nas competências de 03/2008 e 01/2014 devem ser computadas para todos os fins de direito (tempo de contribuição e carência).



    Somados os períodos incontroversos apurados pelo INSS (fls. 33/34 do Evento 8) e as contribuições vertidas nas competências de 03/2008 e 01/2014, verifico que, até a data de entrada do requerimento administrativo (DER: 18/12/2018), a parte autora perfaz 15 anos, 02 meses e 1 dia de tempo de contribuição, e 180 meses de contribuição para efeito de carência, tempo insuficiente à concessão do benefício vindicado, qual seja, aposentadoria por idade (180 contribuições), conforme se infere da tabela baixo:



    (...)



    Por todos estes fundamentos, resta evidente o direito autoral à percepção do benefício de aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo formulado em 18/12/2018.



    Os efeitos financeiros deverão ser retroativos à data de entrada do requerimento administrativo. Decorre do próprio caráter social da atividade prestada pelo INSS a obrigação de orientar de forma efetiva os segurados no sentido de que, uma vez formulado pedido de concessão de benefício, quais documentos devem trazer para demonstrar que possuem direito ao que estão postulando, bem como quais diligências deve cumprir para obtenção do postulado.



    (...)



    Como se observa, a parte autora promoveu a complementação das contribuições previdenciárias referente às competências de 03/2008 e 1/2014 em 28/4/2021 (evento 43/PET1).



    Desse modo, considerando o entendimento ao qual me alinho, no sentido de que o benefício previdenciário somente será devido a partir do recolhimento da complementação, pois tem efeito constitutivo para efeito de assegurar o adequado enquadramento (5003049-30.2015.4.04.7003, TRU da 4ª Região, Rel. Flavia da Silva Xavier, juntado aos autos em 03/05/2018), a data de início do benefício de aposentadoria por idade urbana deve ser estabelecida na data do efetivo recolhimento da complementação da contribuição previdenciária, em 28/4/2021."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente